Tribunal: TJSP
Processo: 1005523-91.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Prescrição. Pretensão ao reconhecimento da prescrição da dívida. Reconhecimento da inexigibilidade na r. sentença. Impossibilidade, no entanto, de se reconhecer a inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Sentença mantida. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Prescrição. Pretensão ao reconhecimento da prescrição da dívida. Reconhecimento da inexigibilidade na r. sentença. Impossibilidade, no entanto, de se reconhecer a inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Sentença mantida. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005523-
91.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA CAROLINA
VIEIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005523-91.2019.8.26.0007 -Voto no 43587 - Silvio
2
VOTO No: 43587
APEL.No: 1005523-91.2019.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Jurandir de Abreu Júnior
Apte : Ana Carolina Vieira Ferreira (justiça gratuita)
Apdo : Recovery do Brasil Consultoria S/A e Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios não Padronizados NPL 1

Apelação. Contratos bancários. Prescrição. Pretensão ao
reconhecimento da prescrição da dívida. Reconhecimento
da inexigibilidade na r. sentença. Impossibilidade, no
entanto, de se reconhecer a inexistência da dívida e
quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não
atinge o direito subjetivo em si mesmo. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 229/235, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação
proposta para determinar que as rés cessem quaisquer cobranças em relação à
autora, dos débitos mencionados na inicial da ação, sob pena de fixação de multa
diária, com a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (artigo 85, §§ 2o e
8o, do Código de Processo Civil), com a condenação recíproca na sucumbência, 50%
da verba devida ao patrono da autora e 50% a serem divididos entre os patronos das
rés e na mesma proporção acima indicada será utilizada para o pagamento das
custas e despesas processuais, que serão atualizadas a partir da data do
desembolso, obervada a gratuidade concedida à autora.
Sustenta a autora em suas razões recursais que as dívidas
datam de 16/12/2013 e 1/12/2013 e que não consta qualquer interrupção de prazo
prescricional ou demonstração de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do
direito da autora, com o que entende que os débitos discutidos nestes autos estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005523-91.2019.8.26.0007 -Voto no 43587 - Silvio
3
prescritos, com fundamento no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, subiram
os autos.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se do autos que é incontroverso o decurso do prazo
prescricional das dívidas contraídas pela apelante, conforme disposto no artigo 206, §
5o, inciso I, do Código Civil.
Deste modo, a prescrição da dívida impede a sua exigibilidade,
por qualquer meio.
Cumpre observar, por oportuno, não haver nos autos
informação da ocorrência de qualquer fato impeditivo ou suspensivo da prescrição, o
qual, aliás, se existente, deveria ter sido provado pelas rés em razão da regra de
distribuição do ônus probatório, previsto no art. 373, inc. II, do Código de Processo
Civil.
Assim, estando prescritas as dívidas, o credor, ou qualquer
mandatário em seu nome, não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, pelo
débito, sendo, portanto, procedente o pedido do autor, de declaração de
inexigibilidade, devendo as rés se absterem de qualquer ato de cobrança.
Nesse sentido, a prescrição pode ser definida como a perda,
pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação.
Porém, inviável se admitir o reconhecimento de inexistência da
dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito
subjetivo em si mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005523-91.2019.8.26.0007 -Voto no 43587 - Silvio
4
Por fim, de se consignar que o art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, dispõe que o relator, depois de receber e analisar os autos do recurso
que lhe é distribuído, poderá manter a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal,
no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do
processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade
às partes do processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n°662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j
. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim fazendo
recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797
e 626.307, em26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho
na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como
fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba
arbitrada para R$1700,00, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005523-91.2019.8.26.0007 -Voto no 43587 - Silvio
5
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica